Tribunal: TJES
Processo: 5024385-84.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024385-84.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CRISLAINE DA PENHA CAMPOS e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRAJETO. MORTE DE INSPETOR PENITENCIÁRIO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por viúva e filho menor de servidor temporário falecido, contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e pensão vitalícia ajuizada em face do ente estatal. Os autores sustentam que o óbito de inspetor penitenciário ocorreu em acidente de trânsito no retorno do plantão realizado em uma penitenciária, alegando que a ausência de transporte funcional fornecido pelo Estado caracterizou omissão específica apta a ensejar responsabilidade civil objetiva da Administração Pública
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acidente de trajeto sofrido por servidor público temporário, equiparado a acidente de trabalho para fins previdenciários, gera automaticamente responsabilidade civil do Estado; e (ii) estabelecer se a ausência de fornecimento de transporte funcional pelo ente público configura omissão específica apta a caracterizar o dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a comprovação concomitante do dano, da conduta estatal e do nexo causal entre a atuação administrativa e o prejuízo experimentado pela vítima, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
4.
Nas hipóteses de omissão estatal, distingue-se a omissão genérica da omissão específica, sendo objetiva a responsabilidade apenas quando demonstrado o descumprimento de dever legal específico de agir para impedir o evento danoso.
5.
O acidente ocorreu após o encerramento do expediente, durante deslocamento realizado em motocicleta particular conduzida pelo próprio servidor, circunstância caracterizadora de acidente de trajeto ou
in itinere
.
6.
A equiparação do acidente de trajeto ao acidente de trabalho possui finalidade previdenciária e securitária, não gerando automaticamente responsabilidade civil da Administração Pública.
7.
O boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal e a narrativa dos autos demonstram que o servidor perdeu autonomamente o controle da motocicleta e colidiu contra carreta que trafegava na rodovia, sobrevindo posterior atropelamento por terceiros estranhos à Administração.
8.
Não há prova de participação de agente estatal, defeito na via sob responsabilidade do Estado ou qualquer conduta administrativa ilícita diretamente relacionada ao evento danoso.
9.
A legislação estadual não impõe ao ente público o dever de fornecer transporte individualizado aos servidores públicos, prevendo apenas auxílio-transporte de natureza indenizatória destinado ao custeio parcial das despesas de deslocamento.
10.
A ausência de omissão específica estatal e a presença de fatores excludentes do nexo causal impedem a configuração do dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1
1
.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 487, I, 85, § 11, e 98, § 3º; Lei Estadual nº 3.981/1987.
Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 0000019-90.2015.8.08.0063, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 21.09.2020; TJES, ApCiv 5006016-15.2021.8.08.0012, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 07.04.2026; TJES, AC 0012282-88.2017.8.08.0030, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 24.01.2022; TJES, APL-RN 0033309-29.2009.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 13.12.2016.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CRISLAINE DA PENHA CAMPOS e N. C. M.
, menor impúbere, representado por sua genitora, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória (ID 19217427) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e pensão vitalícia em decorrência de morte no trabalho ajuizada em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo, no entanto, a exigibilidade dessas verbas em decorrência do deferimento da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, os apelantes pleiteiam a reforma integral do julgado, sustentando, em síntese, que o falecimento de Fábio Alves Mendes, respectivamente, esposo e pai dos recorrentes, ocorreu em contexto diretamente vinculado ao exercício de suas funções como inspetor penitenciário sob regime de designação temporária.

Argumentam que o servidor cumpria plantão na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, localizada no complexo de Xuri, localidade caracterizada como de difícil acesso e desprovida de transporte público regular em horários compatíveis com a escala de trabalho. Assim, defendem que a ausência de transporte funcional fornecido pelo Estado obrigou o servidor a utilizar veículo próprio (motocicleta), expondo-se de forma compulsória aos graves riscos de tráfego na rodovia BR-101.

Diante disso, alegam que a omissão estatal específica no fornecimento de traslado seguro atuou como fator determinante para o acidente que vitimou o agente público, o que caracterizaria a responsabilidade civil objetiva do Estado do Espírito Santo, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Nesse contexto, almejam o acolhimento do recurso para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 150.000,00 para cada um dos autores, bem como ao pagamento de pensão mensal alimentícia equivalente a 2/3 da remuneração bruta do falecido, retroativa à data do óbito e estendida até a data correspondente à expectativa média de vida de 77 anos.

Em contrarrazões, o
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
asseverou que o acidente rodoviário de trajeto decorreu de fatores alheios à sua esfera de atuação administrativa, restando evidenciada a culpa exclusiva do próprio condutor ou o fato de terceiros, uma vez que o boletim de ocorrência e a narrativa inicial indicam que o servidor perdeu o controle do veículo de forma autônoma e colidiu lateralmente contra uma carreta.

Ressalta que o servidor já havia encerrado o seu horário de expediente e não se encontrava mais sob ordens diretas ou no exercício de atos de ofício no momento da fatalidade. Salienta, ademais, que a legislação de regência não impõe ao poder público a obrigação de disponibilizar transporte físico individual ou coletivo próprio para o deslocamento domiciliar de seus colaboradores, limitando-se o encargo financeiro da Administração ao repasse do auxílio-transporte instituído pela Lei Estadual nº 3.981/1987. Pugna, desse modo, pelo total desprovimento do apelo.

Pois bem. Como visto, a controvérsia devolvida a esta instância revisora reside em aferir a configuração dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em virtude do falecimento de Fábio Alves Mendes, contratado temporariamente para exercer a função de inspetor penitenciário na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (Complexo de Xuri), em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 08 de março de 2021, na rodovia federal BR-101, Km 310, na altura do bairro Jucu, em Viana/ES, quando o servidor retornava de seu plantão em direção ao seu domicílio em Serra/ES.

Nesse panorama, sabe-se que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é de natureza objetiva, pautada na teoria do risco administrativo, em conformidade com o disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Sob essa perspectiva jurídica, o dever de indenizar prejuízos materiais e morais causados a terceiros prescinde da demonstração de culpa de agentes públicos, exigindo-se apenas o preenchimento de três pressupostos fundamentais, a saber: o dano material ou moral, a conduta (comissiva ou omissiva) imputável à Administração Pública e o nexo de causalidade apto a vincular o comportamento estatal ao evento danoso experimentado pela vítima.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO DISSABOR. OFÍCIO DA CHEFIA IMEDIATA INFORMANDO DESLIGAMENTO PREVIAMENTE REQUERIDO PELA APELANTE. CONDUTA ADMINISTRATIVA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As pessoas jurídicas de direito público, nos moldes do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, possuem responsabilidade objetiva e para tanto, compete ao ofendido comprovar: A) conduta comissiva ou omissiva; b) dano e o c) nexo de causalidade, dispensada a comprovação de culpa e dolo.
2. No que concerne ao regime de responsabilização do Estado, compete ao demandante comprovar a existência de conduta ilícita por parte da Administração Pública capaz de causar-lhe aflição, abalo psicológico e angústia desproporcionais, uma vez que o simples aborrecimento do cotidiano não caracteriza o dano moral e o dever de indenizar. 3. Não há ilegalidade em ato administrativo da chefia imediata que informa o desligamento da Apelante dos quadros do ente cessionário, pois ratifica e endossa o requerimento feito previamente pela servidora de que não desejava permanecer na autarquia estadual. 4. A irresignação da Apelante consiste em mero descontentamento com a forma pela qual ocorreu seu desligamento e é insuscetível de ensejar dano moral. 5. A Apelante não demonstrou que o conteúdo do ofício chegou ao conhecimento de seus colegas de trabalho do IDAF e da Prefeitura de Laranja da Terra, já que, nos autos, não há notícias de que o ofício foi objeto de publicação ou foi usado contra ela. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0000019-90.2015.8.08.0063; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 21/09/2020; DJES 06/10/2020).

Especificamente nas hipóteses de alegados danos decorrentes de supostas omissões da Administração, a jurisprudência adota distinção técnica relevante entre a omissão genérica e a omissão específica. Nesses casos, a responsabilidade civil do Estado por omissão é de natureza subjetiva quando se trata de falha geral do serviço público, exigindo-se a comprovação de culpa anônima da Administração. Por outro lado, para a configuração da responsabilidade objetiva por omissão específica, faz-se imperiosa a demonstração de que o Estado descumpriu um dever legal e específico de agir para impedir o evento lesivo, detendo a posição de garante em relação à integridade do cidadão ou do servidor público que se encontre sob sua direta e imediata sujeição.

Nesse sentido:

(...). Tese de julgamento: 1.
O
E
stado responde objetivamente pelos danos decorrentes da omissão na realização de identificação criminal obrigatória quando a falha permite a indevida inclusão de terceiro inocente em processo penal.

2. A fraude praticada por terceiro não exclui a responsabilidade estatal quando o resultado danoso decorre do descumprimento de dever legal específico pelos agentes públicos.
3. A indevida submissão de pessoa inocente a processo criminal configura dano moral in re ipsa ainda que não haja prisão devendo o quantum indenizatório observar a proporcionalidade e as circunstâncias do caso concreto. (TJES; ApCiv 5006016-15.2021.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Data 07/04/2026).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEMORA NO CUMPRIMENTO DE LIMINAR QUE DETERMINOU TRATAMENTO MÉDICO. AMPUTAÇÃO DE PERNA. PERDA DE UMA CHANCE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM
INIDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.
I. A responsabilidade dos entes da administração pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando à comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. No entanto, quando se trata de danos causados por omissão, é imperioso distinguir a omissão específica da omissão genérica. A omissão é específica quando o Estado, diante de um fato lesivo, tinha a obrigação de evitar o dano, sendo objetiva a responsabilidade. É genérica quando o Estado tinha o dever legal de agir, mas, por falta do serviço, não impede eventual dano ao seu administrado, razão pela qual, a responsabilidade é subjetiva, havendo necessidade de prova da culpa.
II. Na espécie, cuidando-se de omissão específica, era desnecessária a prova da culpa. De outro lado, para excluir ou atenuar a indenização do dano, caberá ao ente público à prova da culpa exclusiva ou concorrente da vítima, de terceiro ou por motivo de caso fortuito ou de força maior, o que não ocorreu. III. No caso concreto, impõe-se a manutenção da sentença de parcial procedência de ação, uma vez que restou evidenciada a demora no fornecimento do tratamento determinado por ordem judicial e, ainda que não haja certeza do nexo de causalidade entre essa demora e a amputação da perna da apelada, tal retardo certamente colaborou para o agravamento da doença. lV. Assim, presente o dever de indenizar os danos sofridos pela autora em virtude perda de uma chance, ou seja, a possibilidade de preservação da perna. (...). VIII. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0012282-88.2017.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 24/01/2022; DJES 10/02/2022).

In casu,
ao examinar as particularidades do acervo fático e probatório coligido aos autos, verifica-se que o acidente que ceifou a vida de Fábio Alves Mendes ocorreu no trajeto de retorno de seu local de trabalho para sua residência, caracterizando o denominado acidente de trajeto ou
in itinere
.

Todavia, embora tal modalidade de acidente receba tratamento equiparado ao acidente de trabalho para fins estritamente previdenciários no âmbito da seguridade social, essa equiparação jurídica e social não gera, por si só, o dever de responsabilização civil da Administração Pública empregadora, a qual permanece condicionada à efetiva prova da concorrência de conduta estatal ilícita na cadeia causal do sinistro.

Com base nessa conclusão, constata-se que o boletim unificado da Polícia Rodoviária Federal (ID 19217405) e a própria narrativa fática exposta na petição inicial revelam que o servidor, ao conduzir sua motocicleta particular após o término de seu expediente, perdeu o controle do veículo de forma autônoma e colidiu contra a lateral de uma carreta de carga que trafegava na rodovia BR-101, vindo a cair na pista de rolamento, onde teria sido atingido por outros veículos que transitavam pela via.

Ou seja, as provas documentais indicam, portanto, que a dinâmica do evento crítico decorreu de circunstâncias de trânsito estritamente particulares, associadas à perda do controle da motocicleta pela própria vítima e ao subsequente atropelamento por terceiros estranhos aos quadros da Administração.

Desse modo, não há qualquer elemento de convicção técnica que indique negligência na manutenção da pista de rolamento sob a responsabilidade do Estado, ou a participação de veículo oficial, ou, ainda, a prática de ato ilícito por qualquer agente estatal que pudesse se relacionar causalmente com o desfecho do acidente rodoviário.

Da mesma forma, não prospera a argumentação dos apelantes de que o Estado do Espírito Santo incorreu em omissão específica ilícita ao não fornecer transporte físico oficial e direto para o deslocamento diário do servidor. Isso porque, a estruturação das relações funcionais e estatutárias entre o poder público e seus servidores públicos não impõe à Administração o dever legal de realizar o traslado físico individualizado de seus colaboradores de suas residências aos respectivos postos de trabalho e vice-versa.

A colaboração do ente público com os custos de locomoção dos servidores é regulada por normas de direito administrativo e se concretiza por meio da concessão de auxílio-transporte em pecúnia, benefício de caráter indenizatório destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, na forma da Lei Estadual nº 3.981/1987.

A opção do servidor por utilizar veículo particular próprio, como a motocicleta descrita no boletim de ocorrência, insere-se no âmbito de sua conveniência e liberdade pessoal de locomoção, não restando caracterizado que a Administração tenha obrigado ou determinado o emprego de meio de transporte menos seguro pelo servidor.

Em idêntica orientação:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL PELA OCORRÊNCIA DE SINISTRO NO TRAJETO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE AOS SERVIDORES. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO ESTATAL. CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDIÇÕES DESFAVORÁVEIS QUE NÃO PODEM SER IMPUTADAS AO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1) As razões recursais foram articuladas de forma clara e concatenada, demonstrando a apelante os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada. Logo, o recurso atende ao requisito da regularidade formal. Preliminar rejeitada.
2) A Lei Complementar nº 46/94 não impõe ao Estado do Espírito Santo o dever de fornecer transporte aos seus servidores, mas estabelece apenas o pagamento de auxílio-transporte, para o atendimento das despesas com o seu deslocamento, por transporte público coletivo. Assim, não é possível imputar ao Estado do Espírito Santo a responsabilidade pelo risco assumido pela ex-servidora, que se valia de transporte gratuito de terceiros para o deslocamento entre sua residência e o local de trabalho. 3) Tampouco é possível responsabilizar o Estado, na condição de empregador, pela ocorrência de acidente de trajeto, se o servidor se deslocava em veículo próprio ou de terceiro, no percurso normal e rotineiro entre sua casa e seu local de trabalho. Não há que se confundir a configuração de acidente de trabalho para fins previdenciários com a responsabilidade civil estatal pela ocorrência de sinistro no trajeto.
4) No que tange à omissão estatal na prestação de certos serviços públicos obrigatórios (faute de service), tal como sucede com a conservação de estradas e rodovias, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou seu entendimento no sentido de que a responsabilidade civil do Estado é, nesses casos, objetiva. 5) Contudo, não há prova de que as obras ou a oleosidade da pista obstruíam de maneira considerável a passagem ou representavam excessivo risco aos motoristas que por ali transitavam com a necessária prudência. Inviável presumir, unicamente com base nas informações lançadas no boletim de ocorrência, que estas condições tenham sido a causa determinante do sinistro. 6) Sentença mantida. (TJES; APL-RN 0033309-29.2009.8.08.0024; Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 13/12/2016; DJES 27/01/2017).

Ou seja, como visto, o auxílio-transporte possui natureza indenizatória/custeadora, e não de assunção integral do risco do deslocamento. A equiparação do acidente de trajeto ao acidente de trabalho possui finalidade predominantemente previdenciária e securitária, não produzindo automaticamente responsabilidade civil estatal.

Destarte, o reconhecimento previdenciário do acidente não basta para gerar dever indenizatório, sendo necessária a demonstração concreta de omissão específica na atuação estatal vinculada ao evento (nexo de causalidade), o que não ocorreu no caso em comento.

Assim, a ausência de conduta omissiva específica do Estado e a presença de fatores excludentes de responsabilidade civil, quais sejam, a perda de controle do veículo pelo condutor e o fato de terceiros na pista, impedem a imputação do dever de indenizar à Administração.

Em casos tais, a manutenção da respeitável sentença de improcedência é medida que se impõe, visto que as alegações recursais não foram amparadas por elementos de prova idôneos capazes de demonstrar a conduta estatal lesiva e o nexo de causalidade com a atividade administrativa exercida pelo falecido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

Em atenção à regra prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados na sentença recorrida, como forma de remunerar o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Diante do integral desprovimento do apelo, majoro a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa. Contudo, em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça aos apelantes, impõe-se a manutenção da suspensão da exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, em estrita observância ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)